Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS RELIGIOSOS. TERRENO ESTACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imunidade tributária dos templos religiosos na locação de bem imóvel foi contemplada pela Constituição Federal.
2. E por se tratar de regra tanto de isenção como de imunidade tributária, vale para o IPTU e TLP, consoante previsto na Constituição Federal, na Legislação Distrital e na jurisprudência deste Tribunal.
3. Na hipótese dos autos, o estacionamento locado é extensão do local destinado aos cultos, finalidade essencial da organização religiosa exercida no imóvel dominante, o que afasta a cobrança de IPTU/TLP pelos locadores, nos termos da Emenda Constitucional n. 116, de 17 de fevereiro de 2022, que acrescentou o § 1o-A ao art. 156 da Constituição Federal.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.